Tribunal: TJMT
Processo: 1064017-71.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064017-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[11.569.335 JAMES MARTINS MACHADO - CNPJ: 11.569.335/0001-41 (RECORRENTE), FABIA DE PAULA E CARMO ALMEIDA - CPF: 008.939.221-37 (ADVOGADO), GABRIEL SOARES OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 59.853.100/0001-03 (RECORRIDO), CONEEX AGRO LTDA - CNPJ: 54.321.434/0001-12 (RECORRIDO), FLAVIA VIEIRA DE ANDRADE - CPF: 266.505.858-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1064017-71.2025.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: CONEEX AGRO LTDA.

Recorrido: JAMES MARTINS MACHADO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO POR ESTADIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECUSA DA CARGA POR VÍCIO DO PRODUTO. FRETE ADICIONAL NÃO COMPROVADO. VALE-PEDÁGIO. RESPONSABILIDADE DO EMBARCADOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a recorrente ao pagamento de indenização por estadia, frete adicional e reembolso de pedágio, em razão de atraso no descarregamento e redirecionamento de carga recusada no destino original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da recorrente pelo pagamento de indenização por estadia decorrente do tempo de espera para descarga; (ii) estabelecer se é devido o pagamento de frete adicional em razão do redirecionamento da carga; e (iii) determinar se subsiste a obrigação de reembolso do pedágio suportado pelo transportador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indenização por estadia, prevista no art. 11, §5º, da Lei nº 11.442/2007, exige comprovação de atraso imputável ao contratante ou destinatário, não se configurando de forma automática pelo mero decurso do tempo.

A recusa da mercadoria por apresentar umidade superior ao limite contratado constitui vício intrínseco do produto, fato alheio à atuação da recorrente e apto a afastar o nexo causal necessário à responsabilização.

O redirecionamento da carga ocorre de forma diligente no primeiro dia útil subsequente, evidenciando ausência de mora ou inadimplemento contratual da recorrente.

A ausência de prova documental idônea acerca do tempo efetivo de permanência do veículo impede o reconhecimento do direito à indenização por estadia, nos termos do art. 373, I e II, do CPC.

O frete adicional não é devido quando inexistente comprovação do valor pactuado, sendo inadmissível condenação baseada em quantia unilateralmente indicada pela parte autora.

A responsabilidade solidária prevista no art. 5º-A, §2º, da Lei nº 11.442/2007 limita-se ao pagamento do frete, não se estendendo automaticamente à indenização por estadia.

O vale-pedágio constitui obrigação legal do embarcador, devendo ser ressarcido ao transportador quando comprovado o dispêndio, nos termos da Lei nº 10.209/2001 e da Resolução ANTT nº 6.024/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A indenização por estadia no transporte rodoviário de cargas exige prova do atraso imputável ao contratante ou destinatário, não sendo devida quando decorrente de vício da mercadoria.

A ausência de comprovação do valor ajustado afasta a exigibilidade de frete adicional.

O vale-pedágio é obrigação legal do embarcador e deve ser ressarcido quando comprovado o gasto pelo transportador.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.442/2007, arts. 5º-A, §2º, e 11, §5º; CPC, art. 373, I e II; CC, art. 265; Lei nº 10.209/2001; Resolução ANTT nº 6.024/2023.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1000759-54.2019.8.11.0080, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 10.02.2026.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 8.255,45, a título de indenização pelo tempo de espera; R$ 2.209,00, relativos ao segundo frete contratado; e R$ 49,50, a título de reembolso de pedágio, todos os valores acrescidos de correção monetária pelo IPCA e juros legais.

Em suas razões recursais, a recorrente pretende a reforma integral da sentença. Sustenta, em síntese, que não pode ser responsabilizada pelo atraso no descarregamento, imputando a ocorrência ao destinatário da carga ou a entraves logísticos alheios à sua vontade. Questiona, ainda, o cálculo das horas de estadia e aduz que o valor do frete originalmente ajustado já abrangia eventuais alterações de rota, inexistindo obrigação de pagamento do segundo frete ou de reembolso de pedágio, razão pela qual pugna pela improcedência dos pedidos.

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção da sentença, ao argumento de que a prova documental produzida é robusta quanto à efetiva prestação do serviço, à ocorrência da espera excessiva e ao ajuste do frete complementar, sem que a recorrente tenha apresentado qualquer prova capaz de impedir, modificar ou extinguir o direito autoral.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Conforme se extrai dos autos , no mérito, a controvérsia central reside em verificar a existência de responsabilidade da recorrente pelo pagamento de estadia decorrente do tempo de espera para descarga da mercadoria, bem como pelo pagamento de frete adicional em razão do redirecionamento da carga a novo destinatário, considerando que a mercadoria foi recusada no destino original por apresentar umidade superior ao limite acordado.

Os Juizados Especiais são regidos pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, nos termos da Lei nº 9.099/95. Tais diretrizes, contudo, não afastam a necessária observância das regras atinentes à distribuição do ônus da prova, tampouco a exigência de demonstração dos requisitos legais para a configuração do direito invocado.

No caso concreto, a controvérsia envolve a interpretação do art. 11, §5º, da Lei nº 11.442/2007, que estabelece o prazo máximo de cinco horas para carga e descarga de veículos de transporte rodoviário de cargas, sendo devida indenização ao transportador pelo tempo excedente. A sentença recorrida concluiu pela incidência automática da referida indenização, com fundamento exclusivo na superação do lapso temporal legal.

Com a devida vênia, tal entendimento não se mostra adequado às peculiaridades do caso. A indenização por estadia possui natureza compensatória e pressupõe a demonstração de que o atraso na carga ou descarga decorreu de conduta imputável ao contratante ou ao destinatário da mercadoria. Não se trata, portanto, de responsabilidade objetiva fundada no mero decurso do tempo, mas de obrigação que exige a comprovação do fato gerador e do nexo causal.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a mercadoria foi recusada no destino original em razão de apresentar umidade superior à pactuada, circunstância que não pode ser desconsiderada. Tal recusa decorreu de vício intrínseco do produto, alheio à esfera de atuação da recorrente, inexistindo qualquer conduta sua que tenha contribuído para o evento.

A documentação acostada aos autos demonstra que a mercadoria não atendia aos padrões exigidos pelo destinatário final, legitimando a recusa pela empresa RICO NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA. A responsabilidade pela qualidade do produto incumbe ao produtor ou fornecedor, não podendo ser transferida à recorrente, que atuou apenas como proprietária da carga e contratante do transporte.

Nesse contexto, o tempo de espera para definição de novo destino decorreu de circunstância alheia à vontade da recorrente, não configurando mora ou inadimplemento contratual. Ao contrário, verifica-se que a recorrente agiu com diligência, providenciando o redirecionamento da carga no primeiro dia útil subsequente à recusa.

Com efeito, a linha temporal dos fatos evidencia que a carga foi coletada em 10/07/2025 (quinta-feira) e recusada em 11/07/2025 (sexta-feira), sendo que os dias subsequentes corresponderam ao final de semana. Já em 14/07/2025 (segunda-feira), a recorrente promoveu o novo faturamento e o redirecionamento da mercadoria, demonstrando atuação célere e adequada.

A jurisprudência é firme no sentido de que a indenização por estadia exige a comprovação de conduta imputável ao contratante, não sendo devida quando o atraso decorre de circunstâncias alheias à sua vontade ou de caso fortuito. No caso em exame, a recusa da mercadoria configura fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

No tocante à alegada responsabilidade solidária prevista no art. 5º-A, §2º, da Lei nº 11.442/2007, cumpre destacar que tal disposição se limita à obrigação de pagamento do frete ao transportador, não se estendendo automaticamente à indenização por estadia em hipóteses como a presente. A ampliação indevida da solidariedade afrontaria o princípio da legalidade, haja vista que esta não se presume, dependendo de expressa previsão legal ou contratual (art. 265 do Código Civil).

Ademais, a própria sentença reconheceu a ausência de prova técnica idônea quanto ao tempo efetivo de permanência do veículo, inexistindo registros formais de controle de pátio ou documentos emitidos pelo destinatário que comprovem a alegada indisponibilidade integral do transportador. Tal lacuna probatória impede a condenação ao pagamento de estadia.

No que se refere ao frete adicional, verifica-se que a sentença fixou o valor de R$ 2.209,00, apesar de reconhecer expressamente a inexistência de qualquer documento comprobatório da pactuação desse montante. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbia ao autor comprovar não apenas a prestação do serviço, mas também o valor efetivamente ajustado.

A mera execução do transporte não supre a ausência de prova quanto ao preço avençado, sendo inadmissível a condenação com base em valor unilateralmente indicado. A recorrente, por sua vez, comprovou o pagamento de R$ 700,00 à transportadora, quantia que não foi especificamente impugnada.

Diante da ausência de prova do ajuste do valor superior, inexiste liquidez e exigibilidade do crédito no montante pretendido, devendo prevalecer o valor efetivamente comprovado, já adimplido pela recorrente.

Por outro lado, quanto ao pedágio no valor de R$ 49,50, assiste razão parcial ao recorrido. Trata-se de despesa devidamente comprovada e cuja responsabilidade recai sobre o embarcador, nos termos da Lei nº 10.209/2001 e da Resolução ANTT nº 6.024/2023.

Considerando que a recorrente figura como proprietária da carga, e, portanto, embarcadora, subsiste sua obrigação quanto ao pagamento do vale-pedágio relativo ao trajeto adicional realizado, não podendo o transportador suportar tal ônus.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a sentença recorrida merece reforma parcial, para afastar a condenação ao pagamento de estadia e do frete adicional no valor de R$ 2.209,00, mantendo-se, contudo, a condenação ao pagamento do pedágio no valor de R$ 49,50, por se tratar de obrigação legal devidamente comprovada.

Nesse sentido,
verbis:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS POR ATRASO NO DESCARREGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de indenização por estadia em transporte de fertilizantes, condenando as requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 21.897,64, acrescidos de juros e correção monetária, com fundamento no art. 11, §5º, da Lei nº 11.442/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há prova suficiente da chegada dos veículos ao destino na data alegada pela parte autora, configurando o início do período de retenção indenizável e ensejando o direito à indenização por estadia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização por estadia, prevista no art. 11, §5º, da Lei nº 11.442/2007, depende da comprovação inequívoca do fato gerador: a chegada do caminhão ao local de destino e o atraso no descarregamento por conduta imputável ao destinatário ou embarcador.

4. Conforme o art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, no caso, o efetivo ingresso dos veículos no pátio da empresa destinatária em 04/06/2018.

5. Os tickets de pesagem acostados aos autos registram apenas o ingresso para descarga em 12/06/2018, não demonstrando a alegada chegada antecipada.

6. As anotações manuscritas e a prova oral não suprem a ausência de prova documental idônea, uma vez que não apresentam registro de controle formal, assinatura de responsável ou carimbo de portaria.

7. Os depoimentos revelam que os motoristas se ausentaram da fila e deixaram o local de descarga, rompendo a alegada permanência contínua no pátio da destinatária, o que afasta a linearidade da retenção e o nexo causal imputável às rés.

8. A ausência de comprovação documental mínima impede o reconhecimento do direito à indenização, sob pena de condenação fundada em presunção, incompatível com o regime probatório dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos providos. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento:

1. A indenização por estadia prevista no art. 11, §5º, da Lei nº 11.442/2007 exige prova inequívoca da chegada do veículo ao destino e da extrapolação do prazo de tolerância por conduta imputável ao destinatário ou embarcador.

2. A ausência de prova documental mínima do momento da chegada ao destino afasta o direito à indenização por estadia.

3. O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

(N.U 1000759-54.2019.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, GABINETE 1. TERCEIRA TURMA, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 12/02/2026)

Pelas razões expostas, conheço o recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para afastar as condenações dos valores de R$ 8.255,45 (oito mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), relativo ao tempo de espera e R$ 2.209,00 (dois mil duzentos e nove reais), na forma simples, referente ao segundo frete contratado, mantendo os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026